Tribunal: TJES
Processo: 0014864-07.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Dano; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014864-07.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO RODRIGUES DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014864-07.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO RODRIGUES DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
– RECURSO DESPROVIDO
-
.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o arcabouço probatório contido nos autos é robusto o suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva. É pacífica a jurisprudência desta Egrégia Corte, alinhada ao entendimento dos tribunais pátrios, no sentido de que o depoimento da vítima no contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório, haja vista a comum ausência de testemunhas.

Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe, PRECEDENTES STJ -
Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014864-07.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO RODRIGUES DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, vejamos trecho da exordial acusatória recebida em desfavor do recorrente:

[...]
“Consta no presente Inquérito Policial, que serve de base a presente denúncia, que no dia 23 de outubro de 2021, por volta de 08h21min, na residência do casal, localizada na Avenida Fortaleza, n.º 1111, Ed. Domus, apt.º 1503, Bairro Itapuã, neste município, o denunciado prometeu causar mal injusto e grave, bem como ofendeu a integridade física, causando lesão corporal à sua companheira THYESSA LEAL DE FREITAS LIMA, conforme teor do BU n.º 46165290. Relatam os autos que, na data dos fatos, por volta das 07 horas da manhã, ao acordar, a vítima percebeu que sua bolsa estava “mexida”, momento em que questionou o Denunciado o motivo dele ter mexido no referido objeto, tendo o mesmo respondido negativamente. Infere-se que, nesse momento, considerando as constantes desavenças que o casal vinha sofrendo, a vítima manifestou a intenção de colocar um fim ao relacionamento, momento em que o denunciado retrucou, afirmando: “que iria tirar da vítima, tudo o que ele lhe deu”. Em seguida, iniciou-se uma discussão, momento em que o denunciado passou a proferir ameaças à vítima, dizendo que “iria bater nela” e, em seguida, passou a arremessar cadeiras, afirmando ainda que “quebraria as coisas de dentro de casa, já que foi ele quem comprou”. Neste momento, a vítima passou a filmar as atitudes agressivas do denunciado, que, por sua vez, tentou tomar o aparelho celular das mãos dela, tendo desferido, em seguida, um soco no rosto da vítima, lesionando-a. Ato contínuo, a vítima se dirigiu ao quarto do casal, tendo o denunciado seguido para o mesmo local, ocasião em que voltou a agredi-la fisicamente, lhe desferindo golpes pelo corpo, segurando-a enquanto a agredia, ocasião em que a vítima passou a gritar por socorro. Em seguida, o denunciado danificou o aparelho celular da vítima, bem como o teclado do computador da loja dela, momento em que a vítima conseguiu. sair do apartamento e acionar a Polícia Militar, que compareceu ao local da ocorrência e efetuou a prisão em flagrante do denunciado, bem como encaminhou os envolvidos ao PEM – Plantão Especializado da Mulher Infere-se que, em razão das agressões sofridas, a vítima resultou lesionada fisicamente, com “equimose vermelho violácea em região de face lateral de orbita esquerda que se estende para porção inferior de órbita, de limites irregulares e imprecisos com edema local associado. Apresenta escoriações nas seguintes regiões: cervical a esquerda; cervical a direita. Refere ainda dor em região em braço esquerdo em face lateral, mas sem lesões visíveis associadas a este local
”, conforme teor do Laudo de Lesões Corporais de fls. 23. Infere-se que, além de agredi-la fisicamente, o denunciado ainda ameaçou a vítima, dizendo: “você sabe que sou doente e não dá nada para mim, vou acabar com você, vou acabar com a sua vida”, “eu e Daniela, a ex, vamos te foder”. A vítima representou em desfavor do denunciado pelo crime de ameaça, conforme se observa às fls. 21/-v.
.
[...] Grifos nossos.

Após regular instrução processual
o réu foi condenado nos termos propostos na denúncia. Dai surge sua irresignação, objetivando a reforma da sentença.

A douta defesa alega insuficiência probatória para condenação do recorrente.

Observa-se, de plano, que a
materialidade
delitiva restou concretizada pelo
Boletim Unificado n.º 4616529, Laudo de Exame de Lesões Corporais, Auto de Apreensão, e nos depoimentos prestados durante a instrução processual.

A
autoria
, por sua vez, também restou inconteste, conforme se pode aferir por meio do depoimento da vítima colhido na esfera policial e em juízo.

Importante destacar, que é pacífica a jurisprudência desta Egrégia Corte, alinhada ao entendimento dos tribunais pátrios, no sentido de que o depoimento da vítima no contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório, haja vista a comum ausência de testemunhas.

Nesse sentido:

[...]
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
.2. Na espécie, o recorrente foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-esposa, sendo que o Tribunal a quo demonstrou haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações da vítima e da testemunha, colhidas na fase inquisitorial e confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório.[...]
(AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.) Grifo nosso.

A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.5. Habeas corpus denegado.(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

"A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018).5. Writ não conhecido.(HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Desta maneira, incabível o acolhimento do pleito absolutório por ausência de provas, uma vez que o arcabouço probatório é suficiente para atestar a autoria e a materialidade delitiva.

Portanto, deve ser mantida a condenação do apelante.

Mediante os fundamentos supramencionados e com o amparo do parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça nego provimento ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do Eminente Relator.